Tribunal: TJPA
Processo: 0808939-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808939-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NILTON PEREIRA REIS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
NILTON PEREIRA REIS
contra a
decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0808939-95.2025.8.14.0000
, que manteve o indeferimento da
gratuidade da justiça
, tal como decidido pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará nos autos da ação de
Embargos à Execução nº 0800706-68.2025.8.14.0046
.

A decisão recorrida, lançada ao ID nº 27035917, fundamentou-se na ausência de documentação idônea e contemporânea a comprovar a alegada hipossuficiência econômica do agravante, além de destacar a incompatibilidade entre os rendimentos e o patrimônio declarado no imposto de renda e a condição de pobreza jurídica invocada. Acrescentou-se ainda a ausência de extratos bancários, contracheques ou faturas que demonstrassem encargos mensais relevantes, bem como a contratação de advogado particular. Ao final, o recurso foi conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do pedido de gratuidade.

Em suas razões (ID 27580363), o agravante apresentou as seguintes alegações:
(i) suscitou questão preliminar de regular habilitação nos autos mediante substabelecimento com reservas de poderes;
(ii) defendeu a tempestividade do recurso, com base na intimação ocorrida em 24/06/2025;
(iii) sustentou a desnecessidade de preparo recursal para interposição de recurso cujo objeto seja a própria concessão da gratuidade, sob pena de cerceamento de defesa;
(iv) afirmou preencher todos os requisitos legais para obtenção do benefício, declarando-se isento do imposto de renda e ressaltando que os documentos anexados evidenciam sua insuficiência financeira;
(v) aduziu que a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, e que não houve impugnação concreta ou diligência para sua comprovação;
(vi) invocou jurisprudência do STJ e doutrina especializada para embasar a tese de que a simples declaração firmada deve ser suficiente para a concessão do benefício;
(vii) pleiteou, ao final, a concessão da gratuidade de justiça, inclusive recursal, e a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões (ID 28195308), o agravado
Banco da Amazônia S/A
pugnou pela manutenção da decisão, sob os seguintes fundamentos:
(i) a declaração de imposto de renda do agravante, exercício 2024, revelou patrimônio de aproximadamente R$ 2,5 milhões;
(ii) o documento apresentado referente ao exercício de 2025 não demonstrou efetiva alteração da capacidade financeira;
(iii) inexiste nos autos qualquer prova concreta de hipossuficiência, como contracheques, extratos ou despesas mensais compromissoras;
(iv) a simples declaração de pobreza, desacompanhada de documentos que a corroborem, não é suficiente para o deferimento do benefício, conforme jurisprudência consolidada;
(v) o valor da causa (R$ 169.957,67) e a ausência de elementos probatórios idôneos corroboram a plena capacidade de o agravante arcar com as despesas processuais;
(vi) ao final, requereu a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à
análise da legalidade da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante
, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

O agravante, ao insurgir-se contra a decisão monocrática (ID 27035917), aduziu, em suma, que: (i) é isento do imposto de renda, o que demonstraria sua condição de hipossuficiência; (ii) a simples declaração firmada de que não possui condições de arcar com as custas do processo seria suficiente para fins de concessão da gratuidade, conforme previsão do art. 99, § 3º, do CPC; (iii) o indeferimento da benesse afrontaria os princípios constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa, da dignidade da pessoa humana e da isonomia; e (iv) exigência de preparo recursal quando se discute a própria gratuidade configura cerceamento de defesa.

O agravado, Banco da Amazônia S.A., impugna as razões recursais, apontando que a declaração de imposto de renda do agravante (ID 26588245) demonstra a existência de patrimônio superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), o que seria absolutamente incompatível com a condição de pobreza jurídica alegada, motivo pelo qual pugna pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988:

“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
”

O Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe no art. 98, caput:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
”

O § 3º do art. 99 do CPC consagra a presunção relativa (juris tantum) da declaração de pobreza firmada pela parte:

“
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
”

Entretanto, a presunção referida pode ser afastada quando existirem nos autos elementos objetivos e contemporâneos que evidenciem a incompatibilidade da declaração com a realidade financeira do requerente. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Estadual, que, inclusive, editou a Súmula nº 06:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”
(TJPA, Súmula nº 06).

No caso em tela, o agravante juntou aos autos apenas declaração de hipossuficiência e comprovantes de isenção de imposto de renda, sem, contudo, apresentar qualquer documentação hábil e atual que evidencie despesas mensais relevantes ou efetiva limitação econômica, como extratos bancários, contracheques, faturas de consumo ou dívidas comprovadas.

Ao contrário, a documentação fiscal anexada, em especial a declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2024 (ID 26588245), revela patrimônio superior a R$ 2,4 milhões, o que, por si só, é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

É importante destacar que o valor da causa é expressivo — R$ 169.957,67 — sendo decorrente de execução baseada em cédulas rurais pignoratícias, o que reforça a existência de ativos ou investimentos previamente realizados.

Ademais, como bem pontuado na decisão agravada, a contratação de advogado particular, ainda que não seja fator impeditivo à concessão da gratuidade, aliada à ausência de documentos comprobatórios idôneos, fragiliza sobremaneira a pretensão recursal.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS . PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1 . Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.3 . De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do art . 99, do CPC.5. De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos .6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.7 . Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Nesse mesmo sentido, o TJPA tem reiteradamente decidido:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA . PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ e MARIO DAVID PRADO SÁ contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em razão da não comprovação de hipossuficiência financeira . 2. O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de incapacidade financeira, conforme entendimento jurisprudencial e o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3 . No caso, os agravantes não comprovaram sua hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, uma vez que, além de possuir rendimentos tributáveis significativos, os rendimentos da agravante MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ são compatíveis com o pagamento das custas processuais. Ademais, o juízo de origem facultou o parcelamento das custas, o que reforça a inexistência de prejuízo ao sustento dos agravantes. 4. Agravo interno desprovido . Decisão mantida por seus próprios fundamentos. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr . Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE . Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019016620248140000 21961394, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção, diante do indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do agravante . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou provas suficientes de sua condição de hipossuficiência econômica, aptas a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, em apreço, a decisão agravada se encontrou equivocada em relação ao seu fundamento jurídico, uma vez que o objeto do próprio Agravo de Instrumento é a gratuidade de justiça, o que importaria em negar provimento ao recurso. 4. Nos termos do art . 98 e seguintes do CPC, a concessão de gratuidade de justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos pelo requerente. 5. O agravante não comprovou sua hipossuficiência econômica, mesmo após ser devidamente intimado para tanto, incorrendo em preclusão e atraindo a presunção contrária prevista no art. 99, § 2º, do CPC . 6. A alegação de financiamento prévio de veículo de alto valor, associada à ausência de elementos objetivos que demonstrem mudança significativa na situação financeira do agravante, sustenta a decisão de indeferir o benefício pleiteado. 7. A decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça está em conformidade com a jurisprudência consolidada e princípios processuais aplicáveis, como a cooperação processual e a boa-fé . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1 . A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende de comprovação objetiva de insuficiência de recursos por parte do requerente. 2. A ausência de elementos probatórios robustos afasta a presunção de hipossuficiência econômica e justifica o indeferimento do benefício."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/06/2020.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08106697820248140000 23666535, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, à míngua de comprovação documental minimamente robusta da alegada hipossuficiência, e
diante da existência de patrimônio relevante
, não há como reformar a decisão agravada, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da razoabilidade.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao agravante.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 22/09/2025